Tribunal: TJPA
Processo: 0802584-38.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802584-38.2022.8.14.0012

APELANTE: ARMANDO CARDOSO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, E ART. 155, §1º, AMBOS DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. MANUTENÇÃO DA PENA ATRIBUÍDA AO CRIME DE ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE IRROGADA AO CRIME DE FURTO, EM FACE DE EXCESSO PUNITIVO. APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.

2. A análise da personalidade prescinde de laudo técnico, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu. No caso, legítimo o reconhecimento de que a personalidade do réu é deturpada e voltada à prática de crimes.

3. A conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se, consoante apontado pela prova oral, que o réu teria confessado aos policiais que parte da
res furtiva
havia sido trocada por drogas, circunstância que representa maior desvalor ao comportamento do réu no meio social.

4. Relativamente às circunstâncias, no caso, ponderou o Juízo
a quo
o fato de que o réu manteve a vítima temporariamente restringida de sua liberdade. Tal peculiaridade sequer importa em
bis in idem
, de vez que não constitui elementar do crime de roubo simples, tampouco foi reconhecida como causa de aumento de pena. Não se pode descurar, ademais, a audácia empregada na execução criminosa, perpetrada em unidade residencial de um prédio, que teve que ser escalado pelo réu.

5. As consequências do crime também devem pesar contra o recorrente, não em face da perda parcial da coisa subtraída, inerente à espécie, mas em face da violação a patrimônios distintos, de mais de uma vítima, com a ressalva de não ter sido aplicado na hipótese o concurso formal de crimes.

6. Em relação ao crime de furto, diante da persistência de apenas 03 (cinco) vetoriais desfavoráveis, entende-se que a determinação da pena primária no
quantum
máximo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, enseja notório excesso punitivo, pois desproporcional e irrazoável, em consideração às nuances do caso concreto.

7. A pena-base máxima aplicada inicialmente não reflete a proporcionalidade esperada para um furto simples, considerando a ausência de consequências mais graves e a persistência de critérios judiciais em sua maioria favoráveis.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido,

para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente apenas no tocante ao crime de furto, para, após a incidência do concurso material de crimes, determinar-lhe a sanção definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, mantendo a decisão objurgada em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ARMANDO CARDOSO PINHEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 15985755), que o condenou, como incurso nos tipos penais descritos no art. 157,
caput
, e art. 155, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Narra a
peça incoativa
(ID 15985689) que no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 4h00min, na Travessa Ângelo Corrêa, bairro Central, na Comarca de Cametá/PA, o acusado ARMANDO CARDOSO PINHEIRO subtraiu, durante o repouso noturno da vítima SIMONE CRISTINA DE MELO, um relógio de marca Condor, cor dourada, um relógio de pulso modelo
smartwatch
, uma caixa de som
Bluetooth
marca JBL, cor azul, e um carregador eletrônico para relógio de pulso. Em ato contínuo, mediante grave ameaça e simulando estar armado, subtraiu um aparelho celular marca Motorola G7, cor azul, e um notebook marca
Lenovo
, cor preta, pertencentes, respectivamente, às vítimas LAINE GEANE DA SILVA E SILVA e VIVIAN FARIAS COSTA.

Descreve que o acusado entrou no apartamento da vítima SIMONE enquanto ela dormia e furtou dois relógios de pulso (um de marca Condor e um modelo smartwatch), uma caixa de som Bluetooth marca JBL, cor azul, e um carregador eletrônico para relógio de pulso. Em seguida, adentrou no apartamento ao lado com a intenção de subtrair objetos e deparou-se com a vítima LAINE GEANE DA SILVA E SILVA, que ouviu a porta de sua residência ser aberta. Ao levantar-se, encontrou-se com o acusado. Ao ver a vítima, ARMANDO simulou estar armado e pediu o celular de LAINE, que, sentindo-se ameaçada, entregou seu aparelho celular de marca Motorola, modelo G7, cor azul. Em seguida, após pedir dinheiro à vítima, e esta lhe responder que não tinha, o acusado pegou de cima da mesa um notebook marca
Lenovo
, cor preta, que pertencia à vítima VIVIAN FARIAS COSTA, colocou-o em uma mochila e fugiu da residência, escalando o prédio.

Posteriormente à ação delituosa, LAINE desceu para pedir socorro a um policial militar que mora no andar de baixo. Após o policial mostrar a foto do suspeito e ela reconhecê-lo como autor do crime, o PM informou a guarnição de serviço sobre o roubo, bem como sobre a identidade do suspeito.

O acusado foi localizado em uma área de mata, na Rua 24 de Dezembro, Bairro Nova Cametá. Ao fazer um cerco policial, a guarnição da polícia militar conseguiu prendê-lo. Em revista, foi encontrado com ele um carregador eletrônico para relógio de pulso e dois aparelhos celulares, sendo que um deles pertencia à vítima LAINE. Ao ser questionado sobre o crime na casa das vítimas, o acusado confessou ser o autor da ação delituosa e afirmou que havia trocado os demais objetos subtraídos por drogas.

Em
razões recursais
(ID 18109631), clama a defesa pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena. Salienta que, no crime de roubo, ao ser majorada a pena-base, foram utilizados os antecedentes criminais do apelante, em violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que proíbe o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravamento da pena basilar. Aduz, ainda, que a sentença carece de fundamentação idônea e utiliza justificativa criminológico-positivista, desconsiderando a avaliação do comportamento social do apelante para avaliação de sua conduta social. Idêntica tese com relação à personalidade, já que a majoração da pena-base incorreu em
bis in idem
, pois menciona circunstâncias já utilizadas anteriormente.

Questionada, ademais, que a fundamentação para a majoração com base nas circunstâncias do crime é inadequada, pois se baseia na restrição temporária da liberdade da vítima, o que é inerente ao crime. Ademais, afirma que a sentença incorre novamente em
bis in idem
ao valorar negativamente a perda patrimonial das vítimas, uma consequência natural do crime de roubo.

Os mesmos fundamentos utilizados para valorar negativamente o crime de roubo foram aplicados ao crime de furto, resultando em violação das mesmas razões já mencionadas.

Nesse contexto, pleiteia a valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, além da reconsideração do regime inicial de cumprimento de pena e da pena de multa, que foi estabelecida sem justificativa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18109639), o Ministério Público de 1º grau pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Cardoso Pinheiro,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto. Pondera que “
o apelante não possui antecedentes criminais, eis que não possui condenação transitada em julgado. Por outro lado, também, o juízo a quo considerou como desfavorável a consulta social e personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática delitiva, ocorre que o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa desses vetores”.
Assim, entende que
“ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tais circunstâncias judiciais”
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena

Roga a defesa pela minoração da pena primária irrogada ao apelante ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPB.

A) Quanto ao crime de ROUBO SIMPLES:

Ao efetuar a dosagem penalógica assim consignou o Magistrado sentenciante, no que concerne ao
crime do art. 157,
caput
, do CPB
:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa desajustada socialmente;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, dada a propensão a prática delituosa verificada em sua extensa ficha de antecedentes criminais;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, vez que houve temporária restrição à liberdade, e o perigo ocasionado na ação delituosa;

7. CONSEQUÊNCIAS: graves, eis que além do trauma ocasionado às vítimas de crime desse jaez, os bens roubados não foram recuperados em sua integralidade.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 100 (mil) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157 do CP.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena-base.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que
TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, caput, do CP.”

Dessarte, a fixação da pena-base é o momento em que o magistrado, dentro dos limites abstratamente estabelecidos pelo legislador, deve, fundamentadamente, escolher a sanção ideal a ser imposta ao condenado, com o objetivo de prevenir e reprimir o delito cometido. Assim, para alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as peculiaridades do caso concreto, orientando-se pelos oito fatores indicativos previstos no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se esquivar de analisar individualmente e justificar, especificamente, dentro desses parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis. Isso porque é justamente a fundamentação da sentença que garante proteção contra excessos e possíveis erros na aplicação da resposta penal.

Esta é a orientação da Súmula nº 17 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
assim mantida, em definitivo, à míngua de outras causas que a modifiquem.

Para tanto, considerou como negativas ao réu 05 (cinco) vetoriais, tais quais:
antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, da CAC à ID 15985754, extrai-se que, nos autos do Processo n.º 0001811-16.2010.8.14.0012, o réu ostenta
condenação criminal transitada em julgado por fato anterior
, capitulado no crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Não se descura da extinção da pena irroga, em razão do seu integral cumprimento. Entretanto,
é cediço que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIREEINCIDÊNCIA. MANTIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 64, I, do Código Penal dispõe que, para efeito de reincidência " não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação".

Tais condenações, no entanto, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.

2. Noutro ponto, tratando-se de acusado multirreincidente, deve ser mantida a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto que a compensação integral implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Por fim, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de roubo deve ser considerado consumado. Alterar tal conclusão exigiria o reexame da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 834.030/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)”
(grifei)

No que tange à
personalidade do réu,
efetivamente, revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Informam os autos, sobretudo a prova testemunhal, que o apelante é
contumaz no cometimento de ilícitos, sendo ele conhecido da polícia pela efetivação de arrombamentos anteriores, o que enseja a necessidade maior repressão penal.

Consoante entendimento, a análise da personalidade prescinde de laudo técnico, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu. No caso, legítimo o reconhecimento de que a personalidade do réu é deturpada e voltada à prática de crimes.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE EXACERBADA. INTENSIDADE DO DOLO E GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. COMPORTAMENTO FRIO E CALCULISTA DO AGENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS EXARADOS PARA NEGATIVAR CADA VETORIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à personalidade, foi negativada em virtude do comportamento frio e calculista do paciente, com afeição à criminalidade, haja vista que ele vinha há aproximadamente três meses, praticando assaltos sequenciais a mão armada (e-STJ, fl. 26); tais circunstâncias indicam uma maior reprovabilidade do comportamento do agente e são aptos para justificar o desvalor conferido à sua personalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada neste ponto.

- Ademais, para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes.

- No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi negativada porque o paciente e os corréus formavam uma verdadeira quadrilha que já atuava há cerca de três meses, sempre agindo armados e que chegavam a roubar de 8 a 10 carros por dia, além dos pertences pessoais dos ofendidos e, caso não fossem presos, ainda estariam fazendo vítimas (e-STJ, fls. 21/22). Nesse contexto, reputo legítima a negativação dessa vetorial pelos fundamentos apresentados.

- Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”
(Grifei).

Sua
conduta social
, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se, consoante apontado pela prova oral, que o réu teria confessado aos policiais que parte da
res furtiva
havia sido trocada por drogas, circunstância que representa maior desvalor ao comportamento do réu no meio social.

Relativamente às
circunstâncias,
nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, ponderou o Juízo
a quo
o fato de que o réu
manteve a vítima temporariamente restringida de sua liberdade
. Tal peculiaridade sequer importa em
bis in idem
, de vez que não constitui elementar do crime de roubo simples, tampouco foi reconhecida como causa de aumento de pena.

Não se pode descurar, ademais, a audácia empregada na execução criminosa, perpetrada em unidade residencial de um prédio, que teve que ser escalado pelo réu.

As
consequências
do crime também devem pesar contra o recorrente, não em face da perda parcial da coisa subtraída, inerente à espécie, mas em face da
violação a patrimônios distintos, de mais de uma vítima,
com a ressalva de que não foi aplicado na hipótese o concurso formal de crimes.

Assim, considerando persistente a avaliação negativa das 05 (cinco) vetoriais suso mencionadas, inviabilizada a reforma da dosimetria da pena, haja vista que inexistente ilegalidade ou excesso punitivo.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

B) Quanto ao crime de FURTO:

Ao efetuar a dosagem penalógica assim consignou o Magistrado sentenciante, no que concerne ao
crime do art. 155, § 1º, do CPB
:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa desajustada socialmente;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, dada a propensão a prática delituosa verificada em sua extensa ficha de antecedentes criminais;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, e constituem causas de aumento de pena (§ 1, do Art. 155 do CP); razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer bis in idem.

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a PENA BASE acima do mínimo legal, a saber, em
04 (quatros) anos de reclusão, e multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, caput, do CP
.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, há a
atenuante da confissão
(inciso III, alínea “d”, artigo 65, do CPB), pelo que reduzo em 01 ano e 10 dias-multa, restando 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, presente a causa de aumento do
§1º, do artigo 155, do CPB, pelo que majoro a pena em um terço
, de forma que TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSAO E 80 (OITENTA) DIAS-

MULTA (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155 do CP c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB.

CONCURSO DE CRIMES E PENA FINAL

Os crimes foram praticados mediante condutas diversas, razão pela qual aplico as regras do cúmulo material e somo as reprimendas anteriores, na forma do artigo 69 do Código Penal.

FICA, portanto, o réu definitivamente condenado à reprimenda penal de
10 (DEZ) anos, de reclusão e 180 dias-multa, com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Autorizo a detração penal a ser feita na fase da execução da pena.

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o
FECHADO
, em estabelecimento penal a ser indicado pela SEAP, onde houver vaga.”

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, ou seja, determinou a reprimenda basilar no importe mínimo legal abstratamente cominado.

Para tanto, considerou como negativas ao réu
03 (TRÊS) VETORIAIS
, tais quais:
antecedentes criminais, conduta social e personalidade.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, conforme outrora tratado, ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, da CAC à ID 15985754, extrai-se que, nos autos do Processo n.º 0001811-16.2010.8.14.0012, o réu ostenta
condenação criminal transitada em julgado por fato anterior
, capitulado no crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Não se descura da extinção da pena irroga, em razão do seu integral cumprimento. Entretanto,
é cediço que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.

No que tange à
personalidade do réu,
efetivamente, revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Informam os autos, sobretudo a prova testemunhal, que o apelante é
contumaz no cometimento de ilícitos, sendo ele conhecido da polícia pela efetivação de arrombamentos anteriores, o que enseja a necessidade maior repressão penal.

Consoante entendimento, a análise da personalidade prescinde de laudo técnico, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu. No caso, legítimo o reconhecimento de que a personalidade do réu é deturpada e voltada à prática de crimes.

Sua
conduta social
, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se, consoante apontado pela prova oral, que o réu teria confessado aos policiais que parte da
res furtiva
havia sido trocada por drogas, circunstância que representa maior desvalor ao comportamento do réu no meio social.

Todavia, diante da persistência de apenas 03 (cinco) vetoriais desfavoráveis, entendo que a determinação da pena primária no
quantum
máximo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, enseja
notório excesso punitivo
, pois desproporcional e irrazoável, em consideração às nuances do caso concreto.

Nessa conjuntura, em que pese a dosimetria da pena deva obedecer a aspectos qualitativos e não apenas puramente quantitativos, impositivo o redimensionamento da sanção imposta no que tange ao citado delito.

Por certo, a pena-base máxima aplicada inicialmente não reflete a proporcionalidade esperada para um furto simples, considerando a ausência de consequências mais graves e a persistência de critérios judiciais em sua maioria favoráveis.

Assim, evidenciado o excesso de rigor na fixação da pena-base ao réu, imperiosa a reforma da dosimetria, mediante a revisão da análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a reprimenda básica imposta, pelo que, passo recalculo da dosimetria:

1ª fase:

Avaliados negativamente os
antecedentes
do réu, sua
personalidade
e
conduta social
, atribui-se a pena-base de
02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

2ª fase:

Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda no mesmo
quantum
de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-a, provisoriamente, em
01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª fase:

Na fase derradeira, presente a majorante do repouso noturno, exaspero a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), estabelecendo-a, de forma concreta e definitiva, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicado o cômputo material das penas de crime de roubo e furto, fixo ao réu a sanção
DEFINITIVA e CONCRETA
de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, proporcional à pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente apenas no tocante ao crime de furto, para, após a incidência do concurso material de crimes, determinar-lhe a sanção definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso,
mantendo a decisão objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024